Tribunal: TJBA
Processo: 8000555-55.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000555-55.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: TACIO SANTOS DE JESUS e outros Advogado(s): ANDRIW DE SOUZA LOCH IMPETRADO: VARA DO JÚRI CAMAÇARI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. MOTIVAÇÃO TORPE DECORRENTE DE HOMOFOBIA. AGRESSÃO COLETIVA COM EXTREMA VIOLÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. FALTA DE COLABORAÇÃO COM ATOS PROCESSUAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE CERTIDÃO LAVRADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por advogado regularmente inscrito na OAB/SC em favor de Tacio Santos de Jesus, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Júri da comarca de Camaçari/BA, que restabeleceu a prisão preventiva do paciente nos autos do Requerimento de Revogação de Prisão Preventiva nº 8013541-55.2025.8.05.0039. O paciente é acusado de participar, juntamente com outros coautores, de violento ataque motivado por homofobia contra dois irmãos gêmeos, José Leonardo e José Leandro da Silva, ocorrido na madrugada de 24 de junho de 2012, nas proximidades do Motel Kamassary, após o evento "Camaforró". De acordo com a denúncia (autos nº 0303623-13.2013.8.05.0039), os acusados desceram de um micro-ônibus ao verem as vítimas caminhando abraçadas na rua e, após proferirem ofensas homofóbicas, passaram a agredi-las com socos, chutes, pedradas, facadas e golpes de facão. A violência foi desproporcional e covarde, culminando na morte brutal de José Leonardo, por esmagamento craniano com paralelepípedos, e na tentativa de homicídio contra José Leandro, que sobreviveu com múltiplos ferimentos graves. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que restabeleceu a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e guarda contemporaneidade com os fatos apurados; (ii) apurar se houve efetivo descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, em especial quanto à obrigação de manter endereço atualizado e colaborar com os atos processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que decretou novamente a prisão preventiva encontra respaldo no art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal, ao demonstrar que o paciente alterou seu endereço sem comunicar o juízo e se esquivou de intimações judiciais, comportamento que evidencia risco concreto à aplicação da lei penal. 4. A certidão de oficial de justiça atestando que o paciente não residia mais no endereço informado, corroborada por informações de vizinhos e pela ausência de resposta após contato eletrônico confirmado via aplicativo de mensagens, constitui prova suficiente da conduta evasiva do paciente, cuja veracidade é presumida em razão da fé pública que reveste os atos dos serventuários da justiça. 5. A argumentação da defesa, no sentido de que houve mero desencontro ou erro de terceiros, não se sustenta diante da ausência de prova robusta e da existência de elementos documentais que indicam tentativa deliberada de ocultação. 6. A gravidade concreta dos crimes imputados — homicídio qualificado consumado e tentado, praticados com violência extrema, motivo torpe (homofobia) e em contexto de agressão coletiva — reforça a necessidade da custódia cautelar, especialmente diante da violação das medidas alternativas anteriormente deferidas. 7. O periculum libertatis se encontra demonstrado não apenas pela natureza dos delitos, mas também pela quebra de confiança judicial e pelo risco de frustração da persecução penal, considerando o histórico de resistência do paciente à marcha processual. 8. A contemporaneidade dos fundamentos está presente, uma vez que os atos que motivaram o restabelecimento da prisão ocorreram recentemente, no final de 2025, e a nova decisão foi proferida em março de 2024, com base em elementos objetivos extraídos dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: “O descumprimento injustificado de medidas cautelares diversas da prisão, como a omissão de endereço atualizado e a não colaboração com os atos processuais, configura fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.” “A certidão lavrada por oficial de justiça goza de presunção de veracidade e só pode ser desconstituída por prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu nos autos.” “A prisão preventiva se revela legítima e proporcional quando lastreada em fatos contemporâneos, especialmente diante da gravidade concreta do crime imputado e da conduta processual evasiva do acusado.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, § 4º, e 312, caput e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2373614/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.11.2023, DJe 29.11.2023; STJ, AgRg no RHC 148678/MG, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), 6ª Turma, j. 24.08.2021, DJe 30.08.2021; STJ, AgRg no RHC 173241/MA, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 6ª Turma, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8000555-55.2026.8.05.0000, em que figura como Bel. ANDRIW DE SOUZA LOCH, e como paciente, TACIO SANTOS DE JESUS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da Vara do Júri da comarca de Camaçari/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74